Tribunal: TJDFT
Processo: 0720399-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME CONSUMADO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, STJ. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. DECOTE.
1. Não havendo dúvidas acerca da materialidade e autoria do crime de furto qualificado, deve subsistir a condenação do réu. 1.1. A qualificadora de concurso de pessoas restou amplamente demonstrada nos autos, diante dos depoimentos da vítima e das testemunhas e demais provas coligidas aos autos.
2. Diante da demonstração da prática delitiva, bem como comprovação da autoria do fato, não pairam dúvidas acerca da consumação do crime de furto pelo réu/apelante e seu comparsa.
3. Tendo em vista o teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
4. Não se admite na sentença condenatória criminal, a fixação de indenização mínima a título de reparação pelos prejuízos causados à vítima, quando não houver instrução específica relacionada ao tema.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para decotar a indenização mínima.